Tribunal: TJSP
Processo: 1531518-17.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000292390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1531518-17.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO DA SILVA ANDRADE DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1531518-17.2019.8.26.0050
APELAÇÃO CRIMINAL no 1531518-17.2019.8.26.0050
APELANTE: EDUARDO DA SILVA ANDRADE DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 44.036
Apelação criminal. Roubo majorado (Art. 157, §2o, inciso II,
do CP). Pretensão de absolvição por insuficiência
probatória. Conjunto probatório robusto a sustentar a
condenação. Tese defensiva afastada. Penas e regime
mantidos. Recurso improvido.
EDUARDO DA SILVA ANDRADE DE SOUZA foi condenado
como incurso no art. 157, § 2o, II (concurso de pessoas), do Código Penal,
sendo impostas as penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14
dias-multa, no valor mínimo legal, estabelecido o regime fechado (fls. 64/67).
Irresignada, apela a douta Defensoria Pública pretendendo a
absolvição por insuficiência probatória (fls. 79/83).
Contrariado o apelo, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-
se pelo improvimento do recurso (fls. 87/88 e 97/111).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 17 de novembro de 2019, por volta
das 20h30min, na Estrada do Alvarenga, n° 5667, Pedreira, nesta Cidade,
EDUARDO DA SILVA ANDRADE SOUZA, mediante grave ameaça
consistente em simular estar portando arma de fogo, agindo em concurso e
com identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraíram
para eles uma bolsa, duas carteiras de identidade, um aparelho celular
Samsung/J2 Prime, um carregador portátil e a quantia de R$ 10,00,
pertencentes a ADRIANA APARECIDA ROBERTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1531518-17.2019.8.26.0050
Segundo apurado, a vítima caminhava pelo local dos fatos,
quando foi abordada pelo réu e seu comparsa não identificado, os quais
ocupavam uma motocicleta. O réu fez menção de estar portando uma arma
de fogo e anunciou o roubo. Em seguida, Eduardo subtraiu os bens supra
mencionados e se evadiu do local, juntamente com o indivíduo não
identificado.
Em que pese os argumentos defensivos, é caso de manutenção
da condenação, vez que a materialidade restou comprovada pelas provas
colhidas, sendo certa também a autoria.
Eduardo optou pelo silêncio perante a autoridade policial (fls.
21). Em juízo, negou a imputação, alegando que estava na residência de sua
tia no interior do estado, mas retornou para São Paulo para comparecer a
uma audiência. Estava em uma “balada” na zona sul, quando foi abordado
pelos policiais e conduzido para averiguação.
Todavia, as demais provas coligidas comprovam a prática
delitiva.
A vítima relatou que o réu e outro indivíduo ocupavam uma
motocicleta oportunidade em que a abordaram, anunciando o assalto,
subtraindo os bens de sua propriedade e de sua filha. Esclareceu que o réu
era o garupa e estava com a viseira do capacete levantada, sendo ele que
anunciou o assalto e exigiu a entrega da bolsa.
Reconheceu o réu como um dos autores do delito com
segurança.
O Policial Civil Daniel Kemel Mourad narrou que o réu foi
conduzido por policiais militares juntamente com outros indivíduos à
Delegacia, onde foi reconhecido por algumas vítimas, cerca de três ou quatro
delitos, sendo certo que ele e seu comparsa utilizavam uma motocicleta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1531518-17.2019.8.26.0050
abordar as vítimas, tendo confessado alguns delitos.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes
da espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes
ativo e passivo da infração, o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é
de fundamental importância (JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
E nada há nos autos a descredenciar os depoimentos dos
policiais, mormente porque seus relatos foram coesos e uníssonos em relação
às investigações, mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusá-
los, tampouco forjarem provas.
A propósito já decidiu o C. STF no sentido de que o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando
prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
A prova oral amealhada e os demais elementos constantes nos
autos constituem conjunto probatório robusto, coerente e harmônico, restando
a negativa de autoria isolada nos autos, deixando o réu de trazer qualquer
elemento apto a corroborar sua versão exculpatória.
Dessa forma, não há que se falar em absolvição, posto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1531518-17.2019.8.26.0050
existência do roubo majorado restou evidenciada através das palavras da
vítima e testemunhas.
Fica mantida a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto
inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas,
evidenciando o vínculo psicológico entre os roubadores, restando comprovado
que o réu agiu com um comparsa, tendo a vítima afirmado que foi abordada
por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o réu, garupa na ocasião,
anunciou o assalto, arrecadou os bens, enquanto o outro indivíduo conduzia o
motociclo.
Ante ao farto e coeso conjunto probatório, de rigor a condenação
do réu.
Passo à dosimetria:
As penas foram dosadas de acordo com os parâmetros previstos
em lei, estando motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos
autos.
As básicas foram fixadas no patamar mínimo de 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a reincidência (fls. 60), as penas
foram acrescidas em 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11
dias-multa.
Na terceira fase, presente uma causas de aumento de pena
relativa ao concurso de pessoas (inciso II), as penas foram aumentadas em
1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.
Fica mantido o regime fechado, único adequado face ao
Princípio da Suficiência, sendo o réu reincidente, além de responder a outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1531518-17.2019.8.26.0050
delitos patrimoniais. Some-se, ainda, que se trata de delito praticado em
concurso de pessoas, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua
conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa.
Trata-se de delito que tanto intranquiliza a população ordeira,
sendo verdadeira praga atual que faz com todo cidadão tenha receio de sair
às ruas em face da crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para
mencionar, os roubos no Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro
de 2017 o número absurdo de 527.000 no Estado, sendo que estava em 2003
na casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade
ousada e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se
atemoriza com regime prisional mais brando que o fechado.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim
de aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente
momento.
A fixação do regime não é determinada somente pelo desconto
do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com
o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA
LEI N. 12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES
NOS AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do
entendimento do magistrado que não aplicou a detração prevista
no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, por considerar
flagrante a ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de
aplicar o comando do referido dispositivo, com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1531518-17.2019.8.26.0050
gravidade abstrata do delito, tendo em vista que inexiste
previsão para tal discricionariedade e por contrariar a
jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se
o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do
Código de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do
paciente permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC
342.041/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
SEXTA
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator